Tribunal: TJBA
Processo: 8139098-74.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139098-74.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, POLLYANNA GUIMARAES GOMES

APELADO: LIZANDRA CRISTINA GUIMARAES PINTO e outros

Advogado(s)
:
POLLYANNA GUIMARAES GOMES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, ANDRE MENESCAL GUEDES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. MASTOPEXIA COM PRÓTESE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. ROL DA ANS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS). ADEQUAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM TER POR BASE A OBRIGAÇÃO DE FAZER E O DANO MORAL FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, para para manter a condenação imposta na origem, inclusive a obrigatoriedade de fornecer implante de silicone, consignando que os honorários sucumbenciais que ora fixo em 10% sobre o valor da condenação, deve ter por base de cálculo o dano moral imposto, bem como os valores dos procedimentos médicos (obrigação de fazer).

I. Caso em exame:

A recorrente, após cirurgia bariátrica, apresentou quadro clínico de hipomastia extrema, ptose mamária acentuada e flacidez severa, com indicação médica para mastopexia com prótese. A operadora de saúde autorizou procedimentos correlatos, mas negou cobertura à mastopexia com prótese.

II. Questão em discussão:

Verifica-se a obrigatoriedade de cobertura contratual do procedimento indicado, à luz da legislação vigente e da jurisprudência consolidada, bem como a configuração de dano moral e a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula nº 608 do STJ.

A Lei nº 14.454/2022 estabelece que o rol da ANS é referência básica, não exaustiva, permitindo cobertura de procedimentos tecnicamente justificados.

A cirurgia indicada possui caráter reparador e funcional, conforme tese firmada no Tema 1069 do STJ.

A negativa de cobertura, sem instauração de junta médica, configura conduta abusiva.

O dano moral está configurado pela recusa indevida, sendo razoável o valor de R$ 7.000,00.

Os honorários sucumbenciais devem incidir sobre o valor total da condenação, incluindo obrigação de fazer e indenização por danos morais, conforme EAREsp nº 198.124/RS.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e provido em parte para manter a condenação imposta na origem, inclusive quanto à obrigatoriedade de fornecimento de implante de silicone, mantendo o valor da indenização por danos morais e fixando os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor total da condenação.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da QUINTA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e PROVER PARCIALMENTE o recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador, data registrada do sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça